Tribunal: TJPA
Processo: 0058684-87.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058684-87.2015.8.14.0401

APELANTE/APELADO: TIAGO RANGEL BRITO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582/STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas concretas e suficientes da autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
– Súmula 582/STJ.

3 – Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

4 – RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tiago Rangel Brito Ferreira, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (dez) dias-multa.

Consta da sentença (id. 5964022, págs. 1/4),
ipsis litteris
:

(...) O Ministério Público Estadual denunciou Luiz Fernando Pantoja dos Santos e Tiago Rangel Brito Ferreira pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal cometido contra a vítima Flávia Pereira da Silva Araújo.

Ao que consta, em 10/10/2015, os denunciados, simulando o emprego de arma de fogo, abordaram a vítima em via pública e dela subtraíram um aparelho celular; em seguida, fugiram.

Logo após o crime, os denunciados foram parados por policias militares que estavam em ronda, os quais, depois de revistarem os agentes, encontraram em poder do acusado Luiz Fernando um aparelho celular. Nesse momento, o nacional Marcos Raimundo Matos da Costa chegou ao local e relatou aos policiais que, minutos antes, viu os dois denunciados assaltando uma mulher. Essa testemunha foi até o local do crime e trouxe a vítima ao lugar onde estavam os denunciados, momento em que ela reconheceu os dois como autores do roubo. (...)

A inicial foi recebida em 02/02/2016 (id. 5962295 - Págs. 1/2).

Após regular instrução, onde o processo foi desmembrado em relação ao outro denunciado, foi prolatada sentença, datada de 05/02/2020, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

Inconformada, sua defesa interpôs o presente recurso de apelação (id. 5964023 – págs. 1/10), onde pede:

1 - A
absolvição
do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas;

2 – Alternativamente, a
desclassificação
do delito para a modalidade tentada;

3 – A
isenção
do pagamento das
custas
processuais.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 5964023 - Págs. 15/20).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5964023 – pág. 21).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5964024 - Págs. 4/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o.

2 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação do delito para a sua forma tentada.

Anoto que, ao contrário do que afirma, a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando maiores divagações.

Conforme relatado, o apelante foi processado e condenado por ter subtraído, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, um aparelho celular da vítima. Ele foi preso logo em seguida, ainda em posse da res furtiva, após abordagem policial.

A materialidade delitiva restou comprovada através da apreensão do aparelho celular da vítima em poder do acusado e de seu comparsa, logo após o fato, por policiais da Rotam, conforme autos de apreensão e de entrega constantes do IPL (id. 5964028, págs. 2 e 3).

Já a autoria do ilícito, restou apurada pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução, vejamos, conforme transcrições da sentença e mídias dos autos (Id.

5964022 - Págs. 1 e 2):

Em juízo, a vítima relatou o seguinte: estava indo fazer uma prova de concurso, domingo de manhã, quando foi assaltada na Av. José Malcher, entre 9 de Janeiro e 3 de Maio; saiu cedo de casa, pois não sabia ao certo o endereço da escola; os dois agentes vinham atrás dela, de bicicleta, até que atravessaram-lhe a frente e um deles disse entrega o celular; nesse momento, desligou o telefone, pois estava atendendo uma ligação; um dos agentes levantou a roupa como se tivesse alguma arma; pediu calma e entregou o celular; não viu arma, só a menção; os agentes foram embora, dobraram no canal da 3 de Maio; não houve ameaça verbal; viu as características dos réus, pois eles não estavam encapuzados; os acusados foram pegos no mesmo dia pela Rotam; recuperou o celular; um rapaz que passava de carro viu o assalto; ele rodou o quarteirão e depois voltou, momento em que viu policiais da Rotam com os acusados; após o crime, pediu ajuda a um senhor que estava lavando a calçada, nesse momento o rapaz que testemunhou o fato apareceu e lhe disse que a Rotam havia detido os assaltantes; entrou no carro desse rapaz e foi até onde a polícia estava com os agentes; de lá todos foram à delegacia; o rapaz lhe acompanhou até a delegacia de polícia; fez o reconhecimento dos dois assaltantes, sem sombra de dúvidas.

O policial militar Edmar não recordou, em juízo, da situação delituosa.

Já a testemunha Marcos disse em audiência que: estava trafegando de carro quando viu os acusados chegando em uma bicicleta e abordando a vítima na calçada; a abordagem pareceu ter sido feita com uma faca; os assaltantes pressionaram a ofendida contra o muro; o depoente seguiu com o carro, mas acompanhou a situação pelo retrovisor, ocasião em que viu os agentes fugirem pela rua 3 de Maio; por conta disso, dobrou na Av. 9 de Janeiro para ver se enxergava alguma viatura; em seguida, entrou na rua 3 de Maio e viu que a Rotam havia abordado os meliantes; por conta disso, parou o carro, chamou um dos policiais e informou que havia visto os dois acabarem de assaltar uma moça; os policiais confirmaram e disseram que os dois agentes estavam com um celular que não lhes pertencia, não davam explicação sobre tal aparelho e quase caíram de bicicleta ao se depararem com a viatura policial; foi até onde a vítima estava (casa de um vizinho do local do assalto) e a levou ao local onde os assaltantes foram presos; em seguida, acompanhou a vítima até a delegacia; perante os policiais, a ofendida reconheceu os agentes e recuperou o celular; lembra de ter visto uma faca na mão de um deles, durante o crime, mas não sabe dizer se esta foi apreendida com eles na hora da prisão; não sabe se o celular foi recuperado intacto, mas viu a vítima com o aparelho recuperado em mãos e mostrando fotos para os policiais, como forma de provar que o aparelho era dela; o crime ocorreu pela manhã, na Av. José Malcher, quando a vítima estava indo fazer uma prova de concurso; os réus foram abordados na Rua 3 de Maio.

No interrogatório judicial, o réu Tiago permaneceu em silêncio. (mídias nos ids. 5964015, 5964016, 5964017, 5964018, 5964019 e 5964020)

Como se vê, os agentes foram presos logo após o cometimento do delito, ainda em posse do objeto subtraído, sendo imediatamente reconhecidos pela vítima e por uma testemunha ocular do delito, não havendo margens para dúvidas da autoria e materialidade delitivas, sendo certo que a sentença se apresenta acertada e imune de reparos.

Ademais,
o crime se consumou quando houve a subtração com a inversão da posse, não importando se a posse foi tranquila.

Tal tema é objeto de Súmula junto ao STJ - 582, segundo a qual:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

Nesse sentido
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

(...)

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)
(grifei)

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

3 – DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS

A defesa pede, ainda, como pleito alternativo, a isenção do pagamento das custas judiciais.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

Por fim e em tempo, embora não contestada, anoto estar irretocável a dosimetria da pena operada na sentença, em estrita obediência aos ditames legais, fixando reprimenda justificada e imune de reparos.

4 – DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2023